Tribunal: STF
Processo: RE 1370528
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RESTRIÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 19/09/2024, AFASTADA A INCIDÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ATÉ TAL MARCO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA QUANTO A FEITOS ANTERIORES. RESSARCIMENTO PELA UNIÃO, FUNDO A FUNDO (FNS AO FES OU AO FMS), NOS CASOS DE AÇÕES QUE PERMANECEREM NA JUSTIÇA ESTADUAL, ENVOLVEREM FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS E IMPUSEREM CONDENAÇÕES AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. PROMOÇÃO PELO MAGISTRADO, SE NECESSÁRIO, COM VISTAS À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO, DA INCLUSÃO DE ENTE FEDERATIVO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim fundamentado:  



    “Pretende o recorrente a reforma da sentença hostilizada, para que seja revogada a determinação de fornecimento dos medicamentos. 



    Entendo que a pretensão recursal do ente federativo recorrente não merece acolhimento.



    É cediço que a saúde é direito de todos, consagrado no art. 196 da Constituição Federal. E é dever do Estado garanti-lo “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos”. 



    O sistema único de saúde, todavia, previsto no art. 198 da Carta Magna, constituído pelas ações e serviços públicos de saúde, é organizado de modo descentralizado, com direção única em cada esfera de governo, conforme inciso I. E segundo estatuído no § 1º do mesmo artigo, será ele financiado, “nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes”. 



    O § 2º, inciso II, por sua vez, preceitua que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, nas ações e serviços públicos de saúde, recursos advindos dos impostos que arrecadam.



    (...)



    Por conseguinte, a prestação e manutenção dos serviços de saúde, assegurados pela Constituição da República, não é de competência exclusiva da União, mas também de responsabilidade dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, que deverão usar parte de seus recursos para esse fim. 



    Destarte, em sendo o Direito à Saúde constitucionalmente consagrado, como direito de todos e dever do Estado, restando garantido no art. 196, o acesso universal e igualitário ao que se fizer mister, para sua promoção, proteção e recuperação, restando por igual elencado em nossa Magna Carta, como fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III). 



    Logo, considerando-se a dimensão do Direito fundamental à saúde, que se constitui em um direito subjetivo do cidadão, autoriza que ele exija do Estado, este na acepção geral do Direito Administrativo, União, Estados, Distrito Federal de Municípios, que lhe seja custeado tratamento médico, neste incluídos consultas, exames, intervenções cirúrgicas e até o fornecimento de medicamentos. 



    Outrossim, o direito à saúde é um direito social, previsto no art. 6° da Constituição Federal, estando este artigo inserto no Título II do Capítulo II que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais do Homem. Portanto, conclui-se que todo e qualquer direito social é também direito fundamental do homem, devendo aplicar-se de imediato, em razão do disposto parágrafo 1º do art. 5º da CF. 



    Vale ressaltar que, a divisão de atribuições dada pela Lei 8.080/90, Lei esta que constituiu o Sistema Único de Saúde - SUS, não exime os entes federativos de suas responsabilidades garantidas pela Constituição Federal. 



    Segundo o § 1º do art. 198 da Constituição Federal o SUS será financiado com o orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de outras fontes. 



    O art. 196 da Constituição Federal, como já foi visto, deixou claro que é dever do Estado garantir a saúde de todos. 



    Assim, à evidência do mal que aflige o recorrido e em decorrência da patologia diagnosticada, necessita de tratamento contínuo dos medicamentos listados na inicial, e se não tiver acesso ao medicamento prescrito, poderá sofrer graves danos à saúde, resta evidente a necessidade fornecimento do aludido medicamento, devendo o Município de Jacutinga/MG, ora recorrente, ser compelido a provê-lo. 



    Deste modo, necessário compelir o Poder Público a fornecer os medicamentos considerados necessários para o tratamento de saúde ao qual a parte está submetida e, diante da responsabilidade solidária, presente o interesse de agir em face do Município. 



    O fato dos medicamentos não fazerem parte dos medicamentos dispensados em caráter excepcional padronizado pelo SUS não afasta a obrigação do recorrente, uma vez que a sua eficácia e adequação comprovação através do laudo e atestado médico. 



    Ressalta-se, aqui, que fica mantido o condicionamento do fornecimento dos medicamentos quanto à apresentação de receita médica mensal atualizada, que deverá ficar retida, uma vez que a retenção de receita médica é forma útil de garantir o fornecimento racional dos fármacos, porquanto viabilizará aos entes públicos o conhecimento acerca da duração do tratamento.



    Quanto ao pedido para inclusão da União, o STF, no RE 855178, nos termos do voto do Min. Edson Fachin, julgado em 23/05/2019, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    No voto do ministro Luiz Edson Fachin ficou estabelecido: “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.”. 



    Assim, considerando que o presente caso versa sobre pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, bem como considerando o entendimento firmado pelo STF, num primeiro momento, razoável o entendimento de que a União deve compor o polo passivo da demanda, uma vez que compete a ela o cumprimento da medida e o custeio do tratamento. 



    Anoto, inclusive, que esta posição fora adotado [sic] por este juízo. 



    Feita a ressalva do meu entendimento, no entanto, o STJ firmou posição pela competência da Justiça Estadual, conforme se observa dos seguintes julgados: AgInt no CC 166929/RS, AgInt no CC 170436/SC, AgInt no CC 168858/RS e AgInt no CC 166964/RS. 



    Desta forma, diante da solidariedade dos entes federativos, não tendo a parte autora ajuizado a ação em face da União, feita a ressalva do meu posicionamento, passo a aplicar o entendimento firmado pelo STJ, motivo pelo qual deixo de incluir a União no polo passivo da demanda, o que implica na negativa de provimento do presente recurso. 



    Acrescento que não restou comprovado a existência de tratamento alternativo e mais eficaz fornecido pelo SUS. 



    Não há qualquer óbice para deferir o pedido com base no relatório médico particular. Registro que, por si só, o fato de ser receita particular não afasta a sua idoneidade, sendo que ele não foi impugnado de forma específica, questionando as suas prescrições e indicando eventual tratamento alternativo. 



    Assim, não tendo apresentado qualquer impugnação específica quanto à receita particular, não juntado o recorrente eventual laudo médico para afastar a credibilidade do relatório médico carreado pela autora, não vislumbro a necessidade de realização de exame técnico e, via de consequência, não há que se falar em cerceamento de defesa. 



    Com tais razões, o caso é de se manter incólume a sentença recorrida.” (Doc. 6, p. 2-6)  



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 7) foram desprovidos (Doc. 8).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 23, II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, tratar-se, na origem, de ação que tinha como “objeto a obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face do Município de Jacutinga obrigando a fornecer o medicamento ENTRESTO 97/103 mg”, ajuizada por autor “portador de miocardiopatia dilatada de etiologia alcoólica” (Doc. 10, p. 6). Alega que o “acórdão atacado manteve a sentença (Proc. 5001606- 63.2020.8.13.0349), deferindo à parte recorrida o direito de receber do Município de Jacutinga o medicamento não incorporado das políticas públicas do SUS, cuja responsabilidade do fornecimento seria da União” (Doc. 10, p. 7). Pondera que “o acordão ofende o artigo 23, II, da CR/88, em sua nova interpretação (mutação constitucional) conferida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793” (Doc. 10, p. 9). Argumenta que, “caso a prestação de saúde pleiteada não esteja elencada entre as políticas do SUS, (...) a União deverá compor o polo passivo da relação processual (v. às fls. 35, 37, 77, do acórdão), pois segundo a Lei Federal 8.080/90, o Ministério da Saúde é que detém a competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica” (Doc. 10, p. 11). Defende que “[m]anter a condenação da recorrente ao fornecimento dos medicamentos, sem o direcionamento aos entes responsáveis, esbarra na interpretação acima conferida” (Doc. 10, p. 12). Esclarece não objetivar o reconhecimento da obrigatoriedade de “União compor o polo passivo, mas simplesmente o direcionamento ao ente responsável, que no caso concreto, conforme demonstrado, é a União”. Requer, ao final, “seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, reformando-se a decisão, direcionando a demanda aos ente(s) responsável(is) e o ressarcimento ao Município que suportou a obrigação, conforme a nova interpretação do STF quanto a solidariedade do art. 23, II, da CF (Tema 793)” (Doc. 10, p. 14).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, que foi admitido (Doc. 12).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 13).



    A Presidência do Tribunal a quo, por entender que “a procedência do pedido baseou-se em análise probatória que não abrangeu de forma exaustiva os elementos previstos nas Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, bem como nos Temas 6 e 1234”, determinou seu reenvio a esta Corte (Doc. 15).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2024, paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte assentou, em suma, que, para “fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.



    Consignou-se, adicionalmente, que as “ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”.



    Ademais, modulou-se a eficácia do decisum, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, “unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico – que se deu em 19/09/2024 –, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.



    Posteriormente, o Plenário desta Corte “rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, mas os acolheu a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC; e 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao ‘item 1 do acordo firmado na Comissão Especial’, por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1.234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico” (RE 1.366.243-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 05/02/2025).



    Dessas orientações não divergiu o acórdão ora recorrido, uma vez que a presente ação foi ajuizada em data anterior ao marco temporal, fixado no referido leading case de repercussão geral, a título de modulação de efeitos da decisão acerca da definição da competência jurisdicional, considerando-se, ainda, que eventual ressarcimento devido pela União deverá ser implementado na seara administrativa, via repasse Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS).



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente